Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708050-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: RICARDO FREIRE TORRES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra a decisão de ID 148649379, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706815-04.2022.8.07.0010, requerida em face de RICARDO FREIRE TORRES. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A – BB, formulado pelo exequente/agravante com vistas à obtenção de informações sobre a remuneração do executado/agravado, a fim de viabilizar a penhora de tal verba. Confira-se o teor da referida decisão, na parte que interessa: 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Destarte, indefiro a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informe a remuneração do executado, porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Ademais, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no derradeiro prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou indicação efetiva de bens, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que foram realizadas diversas tentativas de se localizarem bens penhoráveis, porém, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora de parte do salário do executado/agravado, empregado do BB. Cita julgados para sustentar o pleito. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário”. Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que seja expedido ofício ao BB para a finalidade supracitada; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada e que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado/agravado, se possível (ID 44376674). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido o efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na seara recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se expedir ofício à instituição bancária na qual o executado mantém conta, a fim de perquirir o valor da remuneração para fins de penhora. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a execução foi iniciada para a cobrança do importe de R$ 17.556,23 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), relativo a parcelas inadimplidas do Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 909062 (petição inicial – ID 132617344). A dívida cobrada, portanto, não tem caráter alimentar; a renda pretendida sim, nos termos do art. 833 do CPC. Observa-se, também, que, em atenção à decisão de ID139464848, foram promovidas buscas por ativos financeiros e veículos em nome do executado/agravado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD. Entretanto, como resultado, foi penhorado um valor irrisório frente ao débito, razão pela qual foi solicitado o desbloqueio (certidão de ID 145367651). Não foi realizada pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDFT pelo Juízo de 1o Grau porque o exequente/agravante não contende sob o pálio da gratuidade da justiça. O exequente/agravante, então, solicitou a penhora de bens móveis eventualmente encontrados na residência do executado/agravado, via oficial de justiça (petição de ID 146155820). O Juízo indeferiu o pedido, por entender que essa medida se revelou ineficaz em vários processos, e determinou a indicação de outros bens em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos da citada decisão de ID139464848 (decisão de ID 146651002). Em vista disso, o exequente/agravante pleiteou o envio de ofício ao BB (petição de ID 148484695), que foi negado pelo Juízo de origem diante da impenhorabilidade da verba pretendida e da responsabilidade do exequente/agravante na indicação de bens passíveis de penhora, na forma do art. 798, inciso II, do CPC (decisão de ID 148649379). Pois bem. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3.Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A penhora da remuneração, no entanto, por ser medida excepcional, não se confunde com a penhora de dinheiro, elencada como primeira opção no art. 835 do CPC.[2] Diante disso, e em observância ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do citado Diploma[3], antes de se promover eventual penhora salarial, devem ser esgotados os meios menos gravosos para o executado. Para corroborar esse entendimento, seguem ementas de julgados desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo, mensalmente, a quantia média líquida de R$ 8.478,04 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos), inexistindo outros descontos que não aqueles obrigatórios identificados, ou mesmo comprovação de eventual comprometimento da verba salarial, viabilizando a quitação da dívida exequenda, ante a inexistência de outros meios encontrados. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1669689, 07374153820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MPT E AO INSS. INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é possível a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG) 2. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise. 3. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há impedimento de expedição de Ofícios a órgãos públicos a fim de localizar possível empregador do executado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641297, 07261053520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese em análise, como dito, as consultas promovidas no SISBAJUD e no RENAJUD foram infrutíferas e a busca por bens móveis na residência do executado/agravado foi indeferida. Nessa linha, seria recomendável a realização de pesquisas no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, pelo Juízo, e no ERIDFT, pelo exequente/agravante, para, só então, se adotarem providências voltadas à penhora salarial. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito nesse momento. Além disso, reputo não estar presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, sequer foi iniciada. Ante o exposto, ausentes as condições elencadas no art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [...] § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [...]” [3] “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”